Tribunal: TJMT
Processo: 1028057-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028057-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILLIS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.539.551-87 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1028057-59.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): GILLIS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO

Recorrido (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE SUSPENDEU PORTE DE ARMA DE FOGO – OBJETO DA AÇÃO JÁ JULGADO EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda de ofício.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença. Requer a procedência da ação para concessão do benefício de licença prêmio.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta ao sistema PJE, entendo que é caso de extinção do processo ante o reconhecimento de coisa julgada.

Este feito foi distribuído em 07/04/2022, onde o autor alegou nulidade da decisão que determinou a suspensão de seu porte de arma de fogo, requerendo a restituição do porte.

Pois bem. Em consulta ao PJE, esse magistrado localizou o feito de n° 1002903-39.2022.8.11.0001, distribuído em 26/01/2022, o qual também foi julgado o mérito improcedente em 25/10/2022, com o trânsito em julgado. Nessa ação o mérito era exatamente o mesmo, pedido de restituição do porte de arma do Autor, com a nulidade da decisão que determinou a suspensão do porte de arma.

Entendo que o pedido de reforma da sentença deste feito 1028057-59.2022.8.11.0001, é impossível, eis que envolve fatos já julgados na ação anterior, se tratando de coisa julgada material. Inclusive já transitado em julgado.

Dispõem o §4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ainda dispõe os arts. 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Assim, o presente feito perdeu o seu objeto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito.

Em caso de embargos indevidos será aplicada a multa devida ao caso em testilha

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023